Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-34.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito constitucional. Apelação cível. Produto à base de cannabis. canabidiol. Tema 1.161/STF - RG. Ausência de demonstração dos requisitos. Ausência de recomendação pela CONITEC. Parece desfavorável NATJUS. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, deduzido com o escopo de obter o fornecimento de canabidiol 30mg/ml.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar o cabimento da condenação do Distrito Federal à obrigação de fornecimento de produto à base de Cannabis para o tratamento da doença que acomete a parte autora, ora apelante.
III. Razões de decidir
3. No caso dos autos, a parte autora defende, com fulcro no direito à saúde, o seu direito de receber do Distrito Federal 24 fracos do produto canabidiol 3.600mg (120mg/ml) Full Spectrum (Reuni) 30ml, não registrado como medicamento na ANVISA, mas com importação autorizada pela citada Agência de Controle.
4. Ressalta-se que, com fulcro no direito à saúde e no Tema 1.161 da repercussão geral do STF, existe a possibilidade de se estabelecer, excepcionalmente, a obrigatoriedade do Poder Público de fornecer fármaco não registrado como medicamento na ANVISA, desde que preenchidos os seguintes requisitos, cumulativamente: “a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS” (Tema 1.161/STF).
5. Contudo, o NATJUS, em relação a presente demanda, manifestou-se como não favorável à procedência da demanda, destacando a ausência de informação de que a paciente ainda mantém o tratamento prescrito, com terapia cognitivo-comportamental, exercícios físicos e fisioterapia.
6. Conforme o referido parecer do NATJUS, não há evidência científica quanto a eficácia do uso do canabidiol para tratamento da doença da apelante; e, ainda, inexiste recomendação da incorporação do produto pela CONITEC ou por agências internacionais para uso de produtos à base de cannabis na fibromialgia e na dor crônica.
7. Ademais, inexiste nos autos a demonstração dos requisitos exigidos para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o medicamento vindicado.
8. Verifica-se que não se encontra demonstrado a imprescindibilidade do fornecimento do produto pretendido para tratamento da saúde da parte autora.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.161, RE 1165959, Relator(a) MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 21-06-2021.